Tribunal: TJMT
Processo: 1003593-66.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003593-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. INVIABILIDADE. DELITOS DE NATUREZA DISTINTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 60% sobre a totalidade das penas impostas quanto à progressão de regime.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravado cumpre pena de 42 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes comuns e hediondos;
(ii)
Ministério Público requereu aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade da pena, em razão da reincidência específica em crime hediondo;
(iii)
decisão agravada entendeu que a progressão deve ser calculada de forma individualizada para cada delito, conforme sua natureza.

3. Requerimento do recurso: aplicação da fração única de 60% sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a progressão de regime deve observar fração única a ser aplicada sobre a soma das penas ou se as frações devem ser individualizadas de acordo com a natureza dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019, prevê percentuais distintos para progressão de regime, conforme primariedade, reincidência, hediondez, resultado morte, entre outros fatores.

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CF, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.048.662/SC; TJMT,
HC
n. 1004144-17.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, no processo executivo de pena n. 2000006-51.2019.8.11.0025, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena.

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público alegou que, para fins de progressão regimental, deve ser considerada a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas impostas, independente da natureza do delito praticado, pela condição pessoal ostentada pelo agravado, visto que se trata de réu reincidente específico em crime hediondo (id.

267455266, pp. 684/690).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 267455266, pp. 699/703).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 267455266, p. 704).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 268783761).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravado
José de Oliveira
cumpre a pena total de
42 (quarenta e dois anos) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime fechado
, decorrente da unificação de 05 (cinco) guias executórias, referentes à prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, estupro de vulnerável, atentado violento ao pudor e furto qualificado (SEEU – PEP n. 2000006-51.2019.8.11.0025).

Após a unificação das guias executórias, o Ministério Público se manifestou pela retificação do cálculo de pena, argumentando que “
o executado é reincidente na prática de crime hediondo, devendo, portanto, ser aplicado o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade da pena somada
” (id. 267455266, pp. 670/676; Seq. 20), pedido que foi indeferido pelo juízo das execuções penais, nos seguintes termos:

“
(...) Divergindo do entendimento do Parquet, entendo que o percentual de 60% não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena
não desnatura a unidade da execução penal
, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à
individualização
da pena,
desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução
.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão,
entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez,

do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada
, quadro que já antevê a intenção de
personalizar
a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas
separadamente
, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação,
entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso
.

O recente julgado do e. TJMT orienta a questão:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUM E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS – RECURSO PROVIDO. O condenado por crimes comum e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da soma ou unificação das penas. Devem ser fixadas frações distintas para a progressão de acordo com a natureza dos delitos.” (N.U 1017660-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (grifo nosso).

(...)

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma
individualizada de acordo com a natureza dos delitos e suas porcentagens
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito do Parquet (...)
” (id. 267455266, pp. 677/679; Seq. 21).

O agravante se insurge contra essa decisão, requerendo a retificação do cálculo de pena a fim de considerar fração única para progressão regimental, a incidir sobre a totalidade da pena, independente da natureza dos delitos praticados pelo apenado.

A irresignação não comporta acolhimento.

Conforme a reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 112 da Lei n. 7.210/84 passou a prever diversos percentuais de cumprimento de pena para fins do alcance do requisito objetivo para a progressão de regime, a depender da primariedade ou reincidência do apenado, do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, se de natureza hedionda ou equiparada, do resultado morte, dentre outros critérios, quadro que evidencia a intenção do legislador de personalizar a execução da pena.

Assim, na execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados devem ser adotados critérios distintos e específicos para fins de progressão de regime, observada a natureza de cada delito, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas decorrentes dos ilícitos penais comuns.

Interpretação em sentido diverso implicaria em inegável ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena (
CF, art. 5º, XLVI)
e da proporcionalidade, além de se revelar extremamente desfavorável ao reeducando.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça possua precedentes em sentido contrário, a atual jurisprudência da Corte Cidadã resguarda a execução da pena individualizada, respeitando a natureza de cada delito, conforme se dessume do seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONDENAÇÕES POR CRIMES
HEDIONDOS E COMUNS EM EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)

4.
Não há vedação à aplicação de frações distintas para progressão de regime em condenações por crimes comuns e hediondos, mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a aplicação de percentuais distintos para progressão de regime, conforme as características específicas de cada crime, não configura combinação de leis, mas sim observância ao princípio da individualização da pena e à irretroatividade da lei penal mais gravosa.

6.
A manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para crimes comuns, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP, é compatível com o entendimento consolidado do STJ e do STF, de que a legislação mais benéfica deve ser aplicada caso a caso, respeitando-se a individualização de cada reprimenda
. (...)
” (STJ, REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

A respeito do tema, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, exarou o entendimento, em sede de
habeas corpus
coletivo, no sentido de que “
na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito
” (TJMT,
HC
n. 1004144-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 20/06/2023).

Naquela ocasião, deliberou-se pela extensão da ordem concedida a todos os reeducandos do Estado de Mato Grosso que tivessem cumprido ou viessem a cumprir os requisitos para a progressão de regime, a fim de que os Juízes de Execução Penal considerassem, no cálculo de benefícios executórios, a situação do apenado, se primário ou reincidente, a natureza de cada crime e as suas especificidades, ou seja, se perpetrado com violência ou grave ameaça, com resultado morte etc. e, assim, estabelecessem a fração exigida para a progressão de regime individualmente.

No caso, o agravado cumpre pena por delitos hediondos e comuns de forma simultânea, natureza diversa que foi devidamente respeitada no cálculo de pena impugnado, de modo que a decisão agravada se encontra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, motivo pelo qual não merece reparos.

Ante o exposto, em desconformidade com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho o cálculo de pena do agravado
José de Oliveira
nos termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025